Tribunal: TJPA
Processo: 0821757-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821757-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: ALDO OLIVEIRA MENDONCA, ANTONIA IZALENE DA CRUZ LIMA OLIVEIRA, CELIA ALCIDIA BAIA MEDEIROS, CLAUDINEIA DO SOCORRO BATISTA DA CONCEICAO, EDLENE LIMA MEDEIROS, FUMI HOSODA MINESHITA, IVANILDO RODRIGUES DE BRITO, JOELZA MARIA FREITAS DE SOUSA, LAUDIR PAZ DE ABREU, MANOEL BERNADETE LOPES COSME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo Ente Público, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos do exequente e determina a expedição de requisição de pagamento, encerrando a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento ou extingue a execução.

4. A decisão que homologa os cálculos do credor e determina a expedição de precatório ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica de sentença.

5. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal pronunciamento deve ser impugnado por meio de apelação, e não por agravo de instrumento.

6. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.03.2020; AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0821757-79.2025.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0800654-31.2021.8.14.0105), movido por ALDO OLIVEIRA MENDONÇA E OUTROS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“[...] Isto posto, diante da fundamentação acima e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em consequência,
DETERMINO
a expedição de ofício requisitório para que o executado efetue o pagamento dos valores constantes no cumprimento de sentença (Id. 148591944), já incluídos os honorários sucumbenciais, devendo ser desconsiderados, entretanto, os honorários de natureza contratual.

Por conseguinte,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo patrono da parte exequente quanto ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que tais verbas decorrem de ajuste privado estabelecido exclusivamente entre advogado e cliente, não integrando a obrigação da Fazenda Pública executada, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal
1
: STF - AgR RE: 1035724 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017.

Sem custas. Sem honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Havendo recurso,
CERTIFIQUE-SE
a tempestividade e
INTIME-SE
a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal. [...]”.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por entender configurado o excesso de execução, alegando que os cálculos apresentados pelos exequentes extrapolam os limites do título executivo, com inclusão de valores indevidos e critérios de atualização em desacordo com o julgado, especificamente quanto aos índices de correção monetária e juros aplicados.

Aduz que a sentença determinou que a correção monetária fosse realizada com base no IPCA-E e os juros de mora com base na caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. No entanto, sustenta que os cálculos apresentados não observam tais critérios, violando o princípio da fidelidade ao título executivo.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento da execução com base nos valores homologados, sob pena de dano irreparável ao erário municipal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do essencial.

VOTO

De início, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, haja vista que a decisão agravada possui teor de sentença.

Sobre o assunto, o artigo 203, §1º do CPC/15 dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais
, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

Em relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a referida Corte Superior firmou o entendimento de que o pronunciamento do juiz que homologa os cálculos do exequente e determina a expedição dos ofícios requisitórios possui conteúdo nitidamente de sentença e, por esta razão, deve ser impugnado por meio de Apelação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação
. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3.
A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).
5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020). (grifo nosso).

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595).

Portanto, o recurso cabível é a Apelação Cível e, havendo incompatibilidade com o Agravo de Instrumento, caracteriza-se a inadequação da via eleita pelo Ente Municipal, cuja situação impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de erro grosseiro, considerando que a decisão atacada, que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, possui natureza de sentença, sendo cabível apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV deve ser impugnada por agravo de instrumento ou apelação, e se cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento pacificado do STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, sendo cabível a interposição de apelação. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por erro grosseiro, com base no art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento: “
1. A decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal
.”

(TJPA, processo n.º 0803879-78.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 09/12/2024). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUSIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0803894-47.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 05/08/2024).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTOS QUE LEVARAM AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTERIOR MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0803900-54.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 22/07/2024).

Deste modo, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
porquanto inadmissível.

É o voto.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando imediatamente o teor desta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026